Tribunal: TJMT
Processo: 1070847-87.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070847-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 345.937.481-00 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão de 04 a 06/11/2025: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (Relator): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vista dos autos, para levar a julgamento no plenário virtual de 17/11/2025 a 19/11/2025. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão de 17 a 19/11/2025: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO COMO BENEFICIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos em boleto fraudulento. O recorrente, cliente de financiamento de veículo, efetuou pagamento de boleto cujo beneficiário constava como sendo a instituição financeira intermediadora de pagamentos, descobrindo posteriormente tratar-se de fraude, pois o valor não foi creditado ao credor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe responsabilidade das instituições financeiras no caso de "golpe do boleto falso"; e (
ii
) estabelecer qual das instituições envolvidas deve responder pelo dano material sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre suas atividades e o dano sofrido pelo consumidor.

4. Há falha na prestação do serviço quando a instituição financeira figura como beneficiária no boleto sem identificar o real destinatário do pagamento, impossibilitando que o consumidor verifique para quem está efetivamente pagando e se proteja da fraude.

5. A intermediadora de pagamentos que permite a abertura e utilização de conta para recebimento de valores fraudulentos tem responsabilidade objetiva pelos danos causados, pois tem o dever de implementar mecanismos de segurança que impeçam ou dificultem a utilização de sua plataforma para fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira intermediadora de pagamentos que figura como beneficiária em boleto fraudulento, sem identificar o real destinatário dos valores, comete falha na prestação de serviço que facilita a ocorrência de fraudes. 2. A responsabilidade pelo ressarcimento de valores pagos em boleto fraudulento recai sobre a instituição financeira que permitiu a abertura e utilização de conta para recebimento de valores fraudulentos, não se estendendo automaticamente à instituição credora original."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CDC,
arts
. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1017142-77.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003907-47.2023.8.11.0011, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070847-87.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: JOAO ALVES DE SOUZA

Recorrido
: BANCO PAN SA e CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO ALVES DE SOUZA ajuizou reclamação em face de BANCO PAN SA e CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA. Noticiou que: a) possui financiamento de veículo junto ao Banco PAN; b) em 19/06/2024, solicitou boleto referente ao mês de junho/2024 e efetuou o pagamento na lotérica; c) posteriormente, começou a receber cobranças do Banco PAN informando que o pagamento estava em aberto; d) ao verificar o boleto, constatou que o beneficiário estava em nome da empresa CLOUDWALK; e) ao tentar resolver o problema, não obteve êxito. Requereu

restituição dos valores pagos em duplicidade no valor de R$ 3.367,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o objeto da lide reside em aferir se houve falha na prestação dos serviços das demandadas; b) o autor não logrou êxito em juntar prova mínima do alegado; c) não há documento que ampare suas alegações demonstrando que realizou a solicitação e emissão de boleto por meio dos canais disponibilizados pelo banco réu; d) o autor apenas informa que solicitou um boleto, mas não informa como realizou essa solicitação; e) o conjunto probatório é fraco e não comporta análise que leve à procedência da demanda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a relação é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ; b) as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva junto aos consumidores; c) a responsabilidade das instituições bancárias é objetiva frente aos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ; d) o autor foi nitidamente enganado, pois o boleto era muito condizente com os que já havia pago ao Banco Pan; e) o boleto fraudado foi processado pela empresa CloudWalk, que consta como beneficiária; f) o autor procurou o PROCON assim que tomou conhecimento do golpe; g) a CloudWalk, ao atuar como prestadora de serviços de pagamento eletrônico, está sujeita à responsabilidade objetiva; h) o Código Civil determina em seu art. 876 que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Requereu o provimento do recurso para: a) reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso viola o princípio da dialeticidade por não atacar os fundamentos da sentença; b) a
sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, o reclamante foi vítima do chamado "golpe do boleto falso", onde fraudadores emitem boletos semelhantes aos originais, mas direcionam o pagamento para contas de terceiros.

Para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

Analisando o comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 171359452), verifica-se que o boleto foi pago tendo como beneficiário a empresa CloudWalk, e não o Banco Pan. Ademais, o valor do boleto (R$ 1.580,94) era condizente com os valores habitualmente pagos pelo autor em seu financiamento, o que dificultou a percepção da fraude.

Haverá a participação do banco quando, por exemplo, ele próprio aparecer como "Beneficiário" do pagamento do boleto, sem identificar para quem, de fato, o valor pago será direcionado
.

Isto ocorreu no presente caso, pois o consumidor, no momento do pagamento, ao verificar que o recebedor era uma instituição financeira (CloudWalk), não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições bancárias trabalhem em parceria, tanto que é natural e perfeitamente possível pagar os boletos emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento.

Desse modo, a não identificação do real beneficiário do boleto é causa suficiente e decisiva para que a fraude seja possível, pois facilita sobremaneira a ação dos fraudadores e dificulta a verificação do golpe pelo consumidor.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. MATÉRIA APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE APENAS PARA QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do pagamento efetuado, impossibilitando que o consumidor verifique para quem está pagando e se proteja da fraude perpetrada. Situação excepcional, que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros. No presente caso, a parte reclamada MERCADO PAGO aparece tanto como "Beneficiário Original" como "Beneficiário Final" do pagamento, conforme se verifica no boleto apresentado com a petição inicial (ID 215337650/PJe2). Nessas circunstâncias, o consumidor, ao efetuar o pagamento, verificando que o recebedor é uma instituição financeira (MERCADO PAGO) não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em parceria, tanto que é natural e perfeitamente possível pagar os boletos emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento. Assim, ainda que o boleto tenha sido fraudado, não há como acolher a alegação de que há culpa exclusiva de terceiro, pois há uma evidente falha na prestação do serviço do MERCADO PAGO, consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no comprovante por ela emitido, falha essa que foi decisiva para viabilizar a fraude, dificultando a sua verificação pelo consumidor. Desta forma, encontra-se configurada a conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 7. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O intermediário de compras e vendas de produtos e prestação de serviços pela internet é responsável solidariamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor. (N.U 1017142-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DIRECIONADO A PESSOA DISTINTA DO CREDOR. FRAUDADOR QUE DISPUNHA DOS DADOS DA OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE O BANCO E O AUTOR. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DA INTERMEDIADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DE EMPRESA QUE OFERTA SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO BOLETO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A utilização da plataforma para emissão/recebimento de boletos, de forma fraudada, revela sim responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço, ou seja, é obrigação da Recorrente desenvolver mecanismo de segurança a impedir ou, ao menos, dificultar ao máximo, a possibilidade da utilização indevida do sistema. A fragilidade no sistema da instituição intermediadora de pagamentos, que possibilitou a prática de atos fraudulentos, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos comprovadamente sofridos pelo consumidor. (...) Não obstante, quanto a Requerida, ASAAS gestão financeira S.A., pessoa jurídica que atual no mercado mediante a concessão de plataforma para recebimento de valores, certo é que responde pelo risco do negócio, porquanto assume o risco ao intermediar condutas ilegais, ao disponibilizar seus serviço
s
mediante plataforma de cobrança e recebimento de valores, como a que ora se verifica. Muito embora não tenha praticado a conduta lesiva em desfavor do Requerente, é responsável em solidariedade com a empresa utilizadora de seus serviços, através de sua plataforma para emissão de boletos e cobrança de valores. (...) Assim, são solidariamente responsáveis pela conduta fraudulenta, as empresas ASAAS gestão financeira S.A. (pela intermediação) e José
Luis
Fonseca Manutenção (pelo indevido recebimento dos valores), devendo restituir, ao Requerente, o valor despendido para quitação integral de seu contrato de financiamento, que totaliza a importância de R$ 14.999,97 (catorze mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), na forma simples, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 42. P. único do CDC. (...) (N.U 1003907-47.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)"

No caso em análise, a responsabilidade recai sobre a reclamada CloudWalk, que figurou como beneficiária do pagamento no boleto fraudulento. A empresa, como intermediadora de pagamentos, tem o dever de implementar mecanismos de segurança que impeçam ou dificultem a utilização de sua plataforma para fraudes.

A falha na prestação do serviço da CloudWalk está caracterizada pela ausência de identificação do real beneficiário do pagamento no boleto, o que impossibilitou que o consumidor verificasse para quem estava efetivamente pagando. Esta falha foi decisiva para viabilizar a fraude, dificultando sua detecção pelo consumidor.

Ademais, a jurisprudência mais recente tem evoluído para responsabilizar também o banco onde o golpista abre a conta utilizada para receber o objeto das transações fraudulentas, como é o caso da CloudWalk, que permitiu a abertura e utilização de conta para recebimento de valores fraudulentos.

Quanto ao Banco Pan, não há evidências nos autos de que tenha participado da emissão do boleto fraudulento ou que tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do golpe. O autor não comprovou que solicitou o boleto pelos canais oficiais do banco.

Portanto, houver falha na segurança dos serviços financeiros por parte da CloudWalk, caracterizando conduta ilícita que enseja o dever de indenizar.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, o dano material está devidamente comprovado pelo comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 171359452), que demonstra o pagamento do boleto fraudulento no valor de R$ 1.580,94, tendo como beneficiária a empresa CloudWalk.

Ademais, o autor alega que, após descobrir a fraude, teve que efetuar novo pagamento ao Banco Pan para não ficar inadimplente.

Portanto, está configurado o dano material no valor de R$ 1.580,94, correspondente ao valor pago indevidamente através do boleto fraudulento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 1.580,94 (mil quinhentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b)
julgar
improcedentes os pedidos em face do reclamado BANCO PAN S.A.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025